Tribunal: STF
Processo: RHC 194877
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSAS. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. APLICAÇÃO DO ÍNDICE NO MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
    2. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve afastada a minorante por entender que ‘a vultuosa quantidade de drogas, aliada ao fato de o réu estar sendo processado por tráfico em Porto Alegre/RS, comprovavam sua dedicação à atividade criminosa’. Logo, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de ‘habeas corpus’.
    3. A elevação acima do índice mínimo (em 1/3) é válida, pois tem como fundamento o fato de que ‘a conduta do réu, se tivesse sido concluída, envolveria 4 (quatro) estados da federação, pois, conforme restou comprovado, Antonio, de forma organizada e minuciosamente planejada junto com a facção ‘Os Manos’, pegou a droga no estado do Mato Grosso do Sul, passou pelo estado do Paraná e acabou sendo preso neste ente federado, o que comprova que efetivamente transportou mais de 3 (três) quilos de cocaína por estes 3 (três) estados’.
    4. Agravo regimental não provido.”
    (HC 583.051-AgRg/SC, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende revisar a fração aplicada na dosimetria da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06 e, ainda, almeja a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06).
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    É o relatório. Decido.
    Consta dos autos que o magistrado de primeiro grau, ao realizar a dosimetria da pena para a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, na terceira fase, aplicou a fração de um terço, ou seja, acima do mínimo legal de um sexto, com fundamento no fato de que "a conduta do réu, se tivesse sido concluída, envolveria 4 (quatro) estados da federação, pois conforme restou comprovado Antonio, de forma organizada e minuciosamente planejada junto com a facção ‘Os Manos’ pegou a droga no estado do Mato Grosso do Sul, passou pelo estado do Paraná e acabou sendo preso neste ente federado, o que comprova que efetivamente transportou mais de 3 (três) quilos de cocaína por estes 3 (três) estados".
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716-AgR/MG, Ministro Edson Fachin; HC 187.002-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso).
    Observo, desse modo, que a revisão da fração aplicada no aumento da pena-base na terceira fase da dosimetria da pena é inviável nesta via do habeas corpus, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:
    “1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes:  HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.”
    (RHC 118.991/DF, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Destaco, de outro lado, que para o acolhimento da tese defensiva – no sentido de que o paciente não se dedica a atividades criminosas - seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou ao afastamento, no caso, da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte  (HC 123.430/SP, Ministro Luiz Fux; HC 192.230-AgR/MS, Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR/MT, Ministro Alexandre de Moraes;  HC 188.400-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 154.301-AgR/SP, Minstro Edson Fachin):
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 
    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.
    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 110.983/RS, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena.
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator